Tribunal: STF
Processo: HC 232759
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo da Silva contra a seguinte decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC:  



    “RODRIGO DA SILVA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n. 5051974-45.2023.8.24.0000.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento, em síntese, de que seria incompatível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção do encarceramento provisório. Acrescenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Decido.



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/5/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.



    Sobreveio denúncia e, após regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Na oportunidade, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Colhe-se do édito condenatório, no que interessa (fls. 41-47):



    ‘Da manutenção da prisão preventiva:



    Nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, ‘O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. Os réus foram presos em flagrante no dia 25/05/2023, em razão da prática do delito de tráfico de drogas ora apurado, na oportunidade, na audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva em relação a Rodrigo e conversão da prisão em domiciliar em relação à Camila, consoante fundamentação a qual me reporto (evento 36, TERMOAUD1):



    ‘[...]



    A decretação de prisão cautelar na sentença, diferentemente da que ocorre na fase investigatória ou durante a instrução processual, é baseada em juízo de certeza, que é formado após a análise cautelosa de todas as provas produzidas nos autos. Considerando que os elementos informativos que apontavam para o cometimento do delito de tráfico foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, os pressupostos para a decretação/ manutenção da prisão preventiva (‘prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’) ainda estão presentes. Nesse ponto, destaca-se que não existem apenas indícios, mas provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva.



    No caso, não houve alteração do contexto fático que modificasse a necessidade da prisão cautelar, pelo contrário, comprovou-se a prática delitiva.



    [...]



    Outrossim, permanece o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porque o delito imputado aos acusados possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos e a pena aplicada nesta decisão também é superior. Além disso, a expressiva quantidade de entorpecentes (quase meia tonelada) e a interestadualidade (percurso do Paraná a Santa Catarina), são circunstâncias que demonstram a gravidade concreta do delito, demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, fundamentado na garantia da ordem pública.



    [...]



    Assim MANTENHO a prisão preventiva do acusado RODRIGO DA SILVA e a prisão domiciliar da acusada CAMILA ROBERTA SORROCHE nos termos da fundamentação acima.



    [...]



    Contudo, determino, desde já, que seja o acusado recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido, ‘Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado’ (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)’.



    Em consulta aos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, constato que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida nos autos do HC n. 931.699/SC, em 29/8/2023, in verbis:



    ‘A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Tomando por base essa premissa, verifico que as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a ordem de prisão expedida contra o acusado se mostram suficientes, porquanto contextualizaram a necessidade cautelar de sua segregação em dados concretos dos autos.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, em razão da quantidade elevadíssima de entorpecentes (182 kg de maconha), bem como das circunstâncias do delito, que indicam o tráfico interestadual.



    A esse respeito é imperioso ressaltar que, ‘consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 115.823/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/9/2019, destaquei).



    [...]



    Frise-se, ainda, que a segregação não significa desrespeito ao princípio constitucional de presunção de inocência, quando presentes seus pressupostos, como ocorre na hipótese em comento.



    Em relação à ofensa ao princípio da homogeneidade: ‘não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal’ (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/6/2018).



    Por fim, pelas mesmas razões acima externadas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Deveras, ‘demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal’ (HC n. 711.115/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 31/5/2022). À vista do exposto, denego a ordem’.



    Não obstante os atos coatores apontados neste writ e no HC n. 931.699/SC serem diversos, as partes são idênticas e tanto os fundamentos apresentados para embasar a tese de ilegalidade da prisão, quanto a pretensão defensiva são as mesmas, o que evidencia a reiteração de pedido, o que impede o conhecimento parcial do remédio constitucional.



    No que tange à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, ressalto que é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que ‘não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena’ (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 19/12/2022).



    No mesmo sentido: ‘É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória’ (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).



    Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.” (documento eletrônico 4, pp. 131-134, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 230.988 AgR/PA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 231.322 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Na sentença condenatória de primeiro grau foi determinada da compatibilização da prisão preventiva do ora paciente com o regime semiaberto: ”’Contudo, determino, desde já, que seja o acusado recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto’” (documento eletrônico 4, p. 48)



    Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.



    Nessa mesma direção:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki.



    4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a ‘diversas ações penais’, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal.



    6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.966 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.



    2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, ‘[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação’.



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 219.416 AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe 16/11/2022, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator